Tribunal: CARF
Processo: 14485.001775/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001775/2007-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Embargante
TELESP CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no
Acórdão no 2301-006.794, de 14/01/2020, excluir da planilha de e-fl. 855 a referência às notas
fiscais no 30.031 e 34.404.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão n° 2301-006.794 (e-fls. 849/856), proferido por esta turma, em sessão de 14/01/2020,
cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001775/2007-96
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
SÚMULA 99 CARF
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão no 2302- 003.296 de
13/08/2014, rerratiticar a decisão para incluir no voto a análise do item 2.3 do recurso
voluntário (Ilegalidade da base de cálculo adotada pela fiscalização). Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Thiago Duca Amoni, que votaram por converter o
julgamento em diligência.
O julgado passou a integrar o Acórdão no 2302-003.296 (e-fls. 450 a 462), julgado
na sessão de 13/08/2014, negando seguimento aos recursos de ofício e voluntário, com ementa
igual à supratranscrita e parte dispositiva redigida nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
negar provimento ao Recurso de Ofício, que excluiu do lançamento as competências até
05/2000, pela fluência do prazo decadencial exposto no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional e excluiu, também, por nulidade decorrente de vício insanável, a
Rubrica 11 Segurados do levantamento CI CONTRIB INDIVIDUAL CARTÃO CRED,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado DADR de fls. 306/311, por
erro na fundamentação legal que sustenta o lançamento nas competências de 04/2003 a
12/2005. Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial do Recurso Voluntário,
para excluir do lançamento as contribuições previdenciárias já homologadas
tacitamente, com fulcro no artigo 150§4o, do Código Tributário Nacional até a
competência 09/2001, inclusive.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão (efl. 858) não apresentando
recursos.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Cientificado da decisão em 02/09/2020 (Aviso de Recebimento de e-fl. 870), o
Contribuinte opôs, tempestivamente, em 08/09/2020 (e-fl.928) os Embargos de Declaração de e-
fls. 908 a 912, alegando em síntese:
(a) Omissão: indicação de notas fiscais supostamente ausentes nos documentos
acostados aos autos pela contribuinte, contrariando o que efetivamente consta nos
arquivos;
(b) Contradição interna e omissão: indicação de supostas pendências documentais
relativas à parcela do lançamento já anulada pela DRJ; e
(c) Omissão: análise do impacto, ainda que parcial, das informações contempladas pelos
arquivos apresentados pela empresa, na base de cálculo do lançamento.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 933 a 939) deu seguimento parcial aos
Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, recebendo-os como Embargos Inominados,
em relação ao erro material descrito na análise dos argumentos apresentados quanto à matéria
“(a) Da Omissão: indicação de notas fiscais supostamente ausentes nos documentos acostados
aos autos pela contribuinte, contrariando o que efetivamente consta nos arquivos”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Consoante já descrito, o despacho de admissibilidade (e-fls. 933 a 939) deu
seguimento parcial aos Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, apenas em relação ao
erro material descrito na análise dos argumentos apresentados quanto à matéria “(a) Da Omissão:
indicação de notas fiscais supostamente ausentes nos documentos acostados aos autos pela
contribuinte, contrariando o que efetivamente consta nos arquivos”.
Neste tópico a embargante alega que o acórdão foi omisso ao analisar os arquivos
constantes do compact disk, uma vez que constou como não apresentadas as relações nominais
dos funcionários e valores recebidos referente às notas fiscais no 30.031 e 34.404, entretanto
afirma que tais informações estão relacionadas na planilha apresentada, destacando nome do
arquivo e linhas correspondentes.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Compulsando os autos sob apreciação, entendo que assiste razão à embargante,
pois verifica-se que as relações nominais referentes às notas fiscais no 30.031 e 34.404 constaram
do Compact Disk apresentado, sendo imperiosa a correção do acórdão embargado para que os
referidos documentos deixem de constar da planilha constante da e-fl. 855.
Importa ressaltar, que a correção do vício apontado não traz qualquer impacto na
base de cálculo apurada, uma vez que o acórdão embargado reconheceu que a omissão das
relações de beneficiários identificada, prejudica a confiabilidade dos arquivos apresentados,
razão pela qual deixou de considerá-los como prova apta a afastar os lançamentos apurados.
Apenas em sede de recurso voluntário, o recorrente anexa as referidas relações nominais
e sustenta novamente ilegalidade da base de cálculo adotada pela autoridade fiscal.
Verifica-se do acima exposto, que foram envidados diversos esforços para que o
contribuinte apresentasse a relação nominal dos beneficiários dos cartões de premiação.
Contudo, o recorrente somente em sede de recurso as apresenta, sem sequer justificar as
razões da impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deveria ter sido feita na impugnação,
precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer alguma
das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
(...)
O recorrente não aponta em seu recurso, as razões que impossibilitaram a apresentação
das relações nominais em momento oportuno e sequer comprova por meio de
demonstrativos as incorreções existentes nos lançamentos fiscais.
A inconsistência na base de cálculo poderia ter sido comprovada por meio de contratos
de prestação de serviços, onde constam definidos os percentuais de comissão da
operadora de cartões. Contudo, o recorrente intimado a comprovar em diversas ocasiões
quedou-se silente quanto aos valores que supostamente deveriam ter sido deduzidos das
notas fiscais utilizadas pela fiscalização na apuração das bases de cálculo do auto de
infração.
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar precisamente os
pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem
a efetividade do direito alegado.
Contudo, em respeito ao princípio da verdade material, analisando o conteúdo das
planilhas contidas no compact disk (doc n.° 04), verifica-se que o arquivo apresentado
está incompleto, pois não contempla as relações nominais de beneficiários referentes as
seguintes notas fiscais lançadas pela autoridade fiscal:
[...]
A omissão das relações de beneficiários identificada, prejudica a confiabilidade dos
arquivos apresentados, razão pela qual deixo de considerá-los como prova apta a afastar
os lançamentos apurados.
Veja-se que a contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, não
apresentou os documentos solicitados durante a fiscalização ou na impugnação, fazendo-o de
forma parcial apenas em sede recursal, razão pela qual foi rejeitada a alegação de ilegalidade da
base de cálculo adotada pela fiscalização no acórdão embargado.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Por fim acrescento, que de acordo com a informação contida na planilha FC2001,
consta como emissão da Nota Fiscal no 30.031 a data de 29/09/2001, período excluído do
lançamento em razão de decadência no Acórdão no 2302-003.296 de 13 de agosto de 2014.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no Acórdão no 2301-006.794, de
14/01/2020, excluir da planilha de e-fl. 855 a referência às notas fiscais no 30.031 e 34.404.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital